Tribunal: TJBA
Processo: 8074840-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074840-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NELCI SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEX OLIVEIRA SOUSA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 2.º, DO CPC. PRECEDENTES DO TJ/BA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A gratuidade do acesso à justiça conferida aos hipossuficientes, prevista no texto da Constituição Federal de 1988, instrumentaliza e dá completude ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

2. Para o cumprimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, não basta apenas a declaração nos autos de que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o prejuízo próprio e sustento da sua família, devendo o requerente trazer elementos probatórios a amparar a declaração.

3. Na hipótese dos autos, o MM. Julgador de primeiro grau não determinou que o Agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, indeferindo, de plano, o pleito de assistência judiciária gratuita, indo de encontro ao preconizado pelo art. 99, § 2.º, do CPC. Ainda que, posteriormente, venha, de fato, a indeferir a gratuidade, o juiz não pode deixar de aplicar o disposto no código de ritos acerca desse mister.

4. Precedentes do TJ/BA.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8074840-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NELCI SANTOS DE OLIVEIRA
,
e como agravado o
BANCO BMG SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar parcial provimento

ao agravo, nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22